Tribunal: TJDFT
Processo: 0752349-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CONDENAÇÃO POR CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE CONTATO COM MENORES. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto por condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de saídas temporárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder o benefício de saída temporária ao apenado condenado por crime sexual contra criança, mesmo quando o local de fruição do benefício, instituição indicada pela SEDES/DF, não assegura a inexistência de contato com menores de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade concreta do delito praticado pelo agravante – estupro de vulnerável com emprego de violência física e grave ameaça, praticado em três ocasiões contra criança de 10 anos – impõe cautela redobrada na concessão de saídas temporárias, especialmente quanto à necessária separação física entre o apenado e menores de idade durante a fruição do benefício.
4. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente deve prevalecer sobre a concessão do benefício quando houver risco concreto de contato do apenado com vulneráveis.
5. O indeferimento do pedido não impede sua renovação, desde que alterada a situação fática ou indicado local compatível com os objetivos da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LEP, arts. 122 e 123.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980591, 0705664-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025, DJe 28.03.2025.